Tribunal: TJES
Processo: 0000189-03.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
DEFESA DO CONSUMIDOR. FURTO EM HORÁRIO NÃO COMERCIAL. VALORES QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE COFRE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ARROMAMENTO DO COFRE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor ao pagamento do seguro contratado com a apelada, nos termos da Apólice, com período de vigência entre 31/10/2017 a 31/10/2018, em decorrência de evento criminoso em seu estabelecimento

2.
No caso em apreço, em que pese a situação descrita nos autos ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte uma interpretação das normas contratuais de forma mais benéfica ao consumidor, tal situação não o exclui da necessidade de demonstrar os pressupostos de responsabilidade do fornecedor. Em outras palavras, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não induz necessariamente a procedência do pedido, pois imperioso uma análise minuciosa acerca dos fatos e das provas colacionadas aos autos.

3.
Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

4.
In casu
, a apólice do contrato de seguro firmado entre as partes, prevê a cobertura de valores objeto de furto, desde que “praticado com
a destruição ou rompimento de obstáculos ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local onde se encontrarem os bens cobertos, desde que a utilização de quaisquer desses meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos ou tenha sido comprovada através de Inquérito Policial ou Laudo de Perícia Técnica” (cláusula 2.2). Consta, ainda, mais precisamente na cláusula 2.5, que a
garantia do presente seguro está condicionada ao fato de que, “fora do horário de expediente da casa lotérica, apenas estarão cobertos pelo presente
seguro os valores que estejam guardados dentro do cofre existente na lotérica, desde que o cofre esteja devidamente fechado com chave de segurança e/ou segredo e o arrombamento do cofre fique definitivamente comprovado na forma do item 2.2. Nesse sentido, observo a existência expressa de cláusula condicionando o pagamento de cobertura por furto ao atendimento de certas condições, estando tais informações redigidas de forma clara e inteligível.

5.
Da atenta leitura do Laudo Pericial, que não se resume à sua conclusão mas se perfaz com seu inteiro teor, denota-se que “
no interior constatou-se um cofre intacto e vazio”.
Portanto, a negativa do seguro encontra-se amparada pelos termos do contrato e pela farta prova carreada aos autos, ante a ausência de vestígios de arrombamento ou outro meio empregado para a subtração dos valores guardados dentro do cofre.

6.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitoria/ES

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-03.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER SILVEIRA RANGEL

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
WAGNER SILVEIRA RANGEL ME
contra sentença de fls. 318/320, proferida pelo Juízo de Apiacá/ES que, nos autos da ação de cobrança de contrato de seguro lotérico proposta em face da
CAIXA SEGURADORA S/A
, julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões de fls. 326/330, em apertada síntese, aduz o recorrente que o juízo de origem não fez uma análise perfunctória do laudo pericial de fls. 25/32, pois deve-se levar em consideração as seguintes expressões: crime contra o patrimônio, mediante ação humana direta e intencional, com rompimento de obstáculos, presentes características de arrombamento.

Defende que por se tratar de um contrato à luz do direito consumerista, na condição de adesão, deve-se desaguar no pagamento do seguro contratado.

Acrescenta, ainda, que havia cofre, sistema de monitoramento, alarme e o recorrente foi vítima de um furto qualificado, através de uma quadrilha especializada e, por tais razões, impõe-se o pagamento e a procedência da peça vestibular.

Contrarrazões de fls. 335/338-v, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

E o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WAGNER SILVEIRA RANGEL ME
contra sentença de fls. 318/320, proferida pelo Juízo de Apiacá/ES que, nos autos da ação de cobrança de contrato de seguro lotérico proposta em face da
CAIXA SEGURADORA S/A
, julgou improcedente o pedido, e de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões de fls. 326/330, em apertada síntese, aduz o recorrente que o juízo de origem não fez uma análise perfunctória do laudo pericial de fls. 25/32, pois deve-se levar em consideração as seguintes expressões: crime contra o patrimônio, mediante ação humana direta e intencional, com rompimento de obstáculos, presentes características de arrombamento.

Defende que por se tratar de um contrato à luz do direito consumerista, na condição de adesão, deve-se desaguar no pagamento do seguro contratado.

Acrescenta, ainda, que havia cofre, sistema de monitoramento, alarme e o recorrente foi vítima de um furto qualificado, através de uma quadrilha especializada e, por tais razões, impõe-se o pagamento e a procedência da peça vestibular.

Contrarrazões de fls. 335/338-v, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor ao pagamento do seguro contratado com a apelada, nos termos da Apólice nº 101800242787, com período de vigência entre 31/10/2017 a 31/10/2018, em decorrência de evento criminoso em seu estabelecimento

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de cobrança alegando, em resumo, a ocorrência de furto na casa lotérica, sendo apurado na ocasião, na data de 23/07/2019, a subtração da quantia de R$ 50.250,00, sendo R$ 21.930,18 em cheques, sendo todos sustados e o restante em espécie no valor de R$ 28.319,82.

Consta que na data de 31/07/2018, o representante legal da autora, fez um adendo a ocorrência, informando que após o balanço constatou que foi furtado do cofre da lotérica a importância de R$ 58.889,00, sendo que deste valor R$ 50.250,00 são referentes a Casa Lotérica (R$ 21.930,18 em cheques e R$ 28.319,82 em espécie) e o restante da importância de R$ 8.639,00 se refere ao Caixa Aqui, que se trata de um estabelecimento comercial que fica ao lado da Casa Lotérica e é do mesmo proprietário e, com base em tais argumentos entende que faz jus a indenização da importância de R$ 8.639,00 em razão do contrato de seguro celebrado entre as partes.

Por ocasião da apresentação da contestação, a Caixa Seguradora S.A. alegou que após a vistoria no local segurado, foi encaminhada carta de indeferimento para a requerente, explicando que houve o indeferimento do pleito em razão de não terem encontrado vestígios de arrombamento no cofre.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento os termos do contrato celebrado entre as partes e a conclusão da prova técnica pericial, a qual demonstrou a “ausência de arrombamento ou danos no cofre”, para a subtração do numerário ali depositado.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

No caso em liça, busca a empresa autora o ressarcimento do prejuízo sofrido em razão do
furto ocorrido em seu estabelecimento, quando foram subtraídos do cofre a quantia de R$ 8.639, 00 (oito mil, seiscentos e trinta e nove reais) referente ao CCA (caixa aqui), tendo em vista a negativa de cobertura por parte da requerida, sob a justificativa de não atendimento pela segurada das exigências contratuais para que fosse garantida a cobertura.

A cláusula contratual 2º elencada nas condições gerais do
seguro dispõe: "COBERTURA DE ROUBO DE VALORES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO ­ LOTÉRICO CLÁUSULA 2ª ­ GARANTIA DO SEGURO E RISCOS COBERTOS

2.2
- Furto coberto de valores ­ Aquele praticado com a destruição ou rompimento de obstáculos ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local onde se encontrarem os bens cobertos, desde que a utilização de quaisquer desses meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos ou tenha sido comprovada através de Inquérito Policial ou Laudo de Perícia Técnica.

2.5 – Fica desde já entendido e acordado que a garantia do presente seguro está condicionada a:

a) fora do horário de expediente da casa lotérica, apenas estarão cobertos pelo presente
seguro os valores que estejam guardados dentro do cofre existente na lotérica, desde que o cofre esteja devidamente fechado com chave de segurança e/ou segredo e o arrombamento do cofre fique definitivamente comprovado na forma do item 2.2.

O contrato de
seguro consolidado entre as partes deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que se configura típico contrato de adesão. Ainda que a mencionada cláusula seja restritiva, limitando alguns direitos em face de certos eventos, ela é lícita, sendo isenta de qualquer abusividade, por estar dentro dos parâmetros legais e redigida com clareza, permitindo ao consumidor a fácil e imediata compreensão, em obediência aos incisos III e IV, do artigo 6º e § 4º do artigo 54 da legislação consumerista.

In casu
, restou, de fato, comprovado que ocorreu o
furto qualificado, "os elementos consignados no decorrer do presente laudo, conclui que se tratava de local de crime contra o patrimônio, mediante ação humana direta e intencional, com rompimento de obstáculos, presentes características de arrombamento (fls. 25/33), no entanto, "o cofre foi aberto sem ser arrombado".

Desta feita, a prova técnica pericial demonstra a ausência de
arrombamento ou danos ao cofre, para a subtração do numerário nele acondicionado.

Nesse sentido:

TJ-PR - Apelação APL 15442321 PR 1544232-1 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 08/03/2017 - DECISÃO: ACORDAM os Integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 , § 4o do CPC /73. EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DO COBRANÇA SECURITÁRIA. FURTO QUALIFICADO. CONFIGURADO. FORA DO HORÁRIOS DO EXPEDIENTE. VALORES GUARDADOS DENTRO DO COFRE. FECHADO COM CHAVE DE SEGURANÇA E/OU SEGREDO E ARROMBAMENTO DO COFRE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÓNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333 , I DO CPC /73. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (JiPR - 10a C.Cível - AC - 1544232-1 - Joaquim Távora - Rei.: Ángela Khury - Unânime - - J. 09.02.2017).

Cabe notar que não se nega a existência de danos no estabelecimento decorrente do furto, mas, nos termos da apólice, o evento só seria segurado se, devidamente fechado, o cofre estivesse sido arrombado, o que não restou comprovado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, extinguindo os presentes autos com resolução do seu mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados no montante de 10% do valor da causa.

P.R.I. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

No caso em apreço, em que pese a situação descrita nos autos ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte uma interpretação das normas contratuais de forma mais benéfica ao consumidor, tal situação não o exclui da necessidade de demonstrar os pressupostos de responsabilidade do fornecedor.

Em outras palavras, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não induz necessariamente a procedência do pedido, pois imperioso uma análise minuciosa acerca dos fatos e das provas colacionadas aos autos.

Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

In casu
, a apólice do contrato de seguro firmado entre as partes, prevê a cobertura de valores objeto de furto, desde que “praticado com
a destruição ou rompimento de obstáculos ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local onde se encontrarem os bens cobertos, desde que a utilização de quaisquer desses meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos ou tenha sido comprovada através de Inquérito Policial ou Laudo de Perícia Técnica” (cláusula 2.2 - fls. 130).

Consta, ainda, mais precisamente na cláusula 2.5, que a
garantia do presente seguro está condicionada ao fato de que, “fora do horário de expediente da casa lotérica, apenas estarão cobertos pelo presente
seguro os valores que estejam guardados dentro do cofre existente na lotérica, desde que o cofre esteja devidamente fechado com chave de segurança e/ou segredo e o arrombamento do cofre fique definitivamente comprovado na forma do item 2.2.

Nesse sentido, observo a existência expressa de cláusula condicionando o pagamento de cobertura por furto ao atendimento de certas condições, estando tais informações redigidas de forma clara e inteligível.

A conclusão da perícia realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil de fls. 26/33, foi em relação ao evento como um todo, senão vejamos:

Assim, face ao exposto e aos elementos consignados no decorrer do presente laudo, conclui a signatária que se tratava de local de crime contra o patrimônio, mediante ação humana direta e intencional, com rompimento de obstáculos, presentes características de arrombamento.

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente laudo descritivo e fotográfico, que segue devidamente assinado.

Assim, pela atenta leitura do Laudo Pericial, que não se resume à sua conclusão mas se perfaz com seu inteiro teor, denota-se que “
no interior constatou-se um cofre intacto e vazio”.

Portanto, a negativa do seguro encontra-se amparada pelos termos do contrato e pela farta prova carreada aos autos, ante a ausência de vestígios de arrombamento ou outro meio empregado para a subtração dos valores guardados dentro do cofre.

Por fim, a respeito do presente tema, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO LOTÉRICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA RESTRITIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em regra, às atividades fornecidas no mercado de natureza securitária, na forma do seu art. 3º, §2º.

2 - Embora o contrato de seguro seja adstrito aos limites e riscos previamente estipulados no instrumento, o contrato deve ser interpretado de forma favorável ao consumidor, eis que presumida sua vulnerabilidade.

3 - No caso de cláusulas restritivas de direitos, a redação deve ser clara e guardar sintonia com o objeto do contrato, sempre em observância à boa-fé e à expectativa legítima do segurado.

4 - Não há violação ao princípio da informação e transparência, revelando qualquer abusividade, a cláusula em contrato de seguro lotérico que limite o valor máximo da indenização contratada em caso de inobservância às diretrizes de transporte de valores, que preveem valores máximos de transporte para cada portador. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.14.004264-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EMPRESARIAL LOTÉRICA. FURTO EM HORÁRIO NÃO COMERCIAL. VALORES QUE NÃO SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE COFRE OU CAIXA FORTE COM CHAVE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Trata-se de ação indenizatória na qual alega a parte autora que teve furtado do interior de seu estabelecimento comercial a quantia de R$9.640,00 (...), alegando fazer jus a indenização securitária, julgada improcedente na origem. A liturgia do “caput” do artigo 757 do Código Civil estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir.

A informação clara e adequada sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores é um direito básico do consumidor, conforme dispõe o art. 6º, inc. III, do CDC.

Da mesma forma, as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis e claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas, não podendo ser interpretadas extensivamente.

No caso telado, considerando que na apólice e nas condições gerais do contrato de seguro entabulado há expressa cláusula de exclusão de risco, especialmente o que dispõe a cláusula 5ª – 5.1 –
onde se pode aferir que fora do horário de funcionamento da lotérica o segurado tem o dever de guardar os valores em cofres/fortes ou caixas/fortes, todos devidamente fechados à chave de segurança e/ou segredo.

Torna-se evidente que a seguradora prestou as informações necessárias ao consumidor/aderente no momento da celebração do contrato de seguro empresarial lotérico, principalmente porque forneceu cópia da apólice das condições gerais e particulares da cobertura securitária contratada, tendo em vista que nelas estão as cláusulas limitadoras, com os riscos excluídos do contrato.

Ademais, tratando-se a parte autora de pessoa jurídica, não pode alegar desconhecimento das cláusulas contratuais, não se tratando aqui de pessoa física, frente a qual, em alguns casos se presume a ausência de esclarecimentos suficiente para interpretação das leis e dos contratos que formaliza.

Assim, evidenciado que a seguradora forneceu ao segurado, quando da contratação do seguro, cópia das condições gerais da avença e da apólice, bem como prestou todas as informações necessárias ao contratante, mormente no que diz respeito às restrições sobre o serviço que estava adquirindo. Inteligência dos artigos 373, inc. II, do CPC, e do art. 6º, inc. VIII, do CDC. O dever de informar da seguradora decorre do princípio da boa-fé contratual aplicável às relações securitárias, o qual possui previsão expressa no artigo 765 do Código Civil. Em que pese a situação de vulnerabilidade do consumidor, não se pode tutelar pretensão de duvidosa retidão ética.

Assim, considerando que os valores furtados, durante a madrugada, em ação de meliantes, se encontravam nos terminais dos caixas da lotérica, local inadequado, em desacordo com às condições da apólice, logo, indevido o pagamento de indenização securitária.
APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70078925278, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 19-11-2018).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

DEFESA DO CONSUMIDOR. FURTO EM HORÁRIO NÃO COMERCIAL. VALORES QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE COFRE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ARROMAMENTO DO COFRE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor ao pagamento do seguro contratado com a apelada, nos termos da Apólice, com período de vigência entre 31/10/2017 a 31/10/2018, em decorrência de evento criminoso em seu estabelecimento

2.
No caso em apreço, em que pese a situação descrita nos autos ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte uma interpretação das normas contratuais de forma mais benéfica ao consumidor, tal situação não o exclui da necessidade de demonstrar os pressupostos de responsabilidade do fornecedor. Em outras palavras, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não induz necessariamente a procedência do pedido, pois imperioso uma análise minuciosa acerca dos fatos e das provas colacionadas aos autos.

3.
Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

4.
In casu
, a apólice do contrato de seguro firmado entre as partes, prevê a cobertura de valores objeto de furto, desde que “praticado com
a destruição ou rompimento de obstáculos ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local onde se encontrarem os bens cobertos, desde que a utilização de quaisquer desses meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos ou tenha sido comprovada através de Inquérito Policial ou Laudo de Perícia Técnica” (cláusula 2.2). Consta, ainda, mais precisamente na cláusula 2.5, que a
garantia do presente seguro está condicionada ao fato de que, “fora do horário de expediente da casa lotérica, apenas estarão cobertos pelo presente
seguro os valores que estejam guardados dentro do cofre existente na lotérica, desde que o cofre esteja devidamente fechado com chave de segurança e/ou segredo e o arrombamento do cofre fique definitivamente comprovado na forma do item 2.2. Nesse sentido, observo a existência expressa de cláusula condicionando o pagamento de cobertura por furto ao atendimento de certas condições, estando tais informações redigidas de forma clara e inteligível.

5.
Da atenta leitura do Laudo Pericial, que não se resume à sua conclusão mas se perfaz com seu inteiro teor, denota-se que “
no interior constatou-se um cofre intacto e vazio”.
Portanto, a negativa do seguro encontra-se amparada pelos termos do contrato e pela farta prova carreada aos autos, ante a ausência de vestígios de arrombamento ou outro meio empregado para a subtração dos valores guardados dentro do cofre.

6.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.